Tribunal: STF
Processo: Rcl 11506
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Falência e execução pelo Juízo trabalhista. Conflito de competência dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juízo falimentar. 3. Alegação de usurpação de competência originária desta Corte pelo STJ. Confirmação do Juízo laboral pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inconsistência. Não conhecimento do recurso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.